Tribunal: CARF
Processo: 10886.720613/2019-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10886.720613/2019-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.739 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
ROBCLER DOS SANTOS FRANCA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
ISENÇÃO DE IRPF POR MOLÉSTIA GRAVE.
Ensejam a isenção do imposto de renda os rendimentos percebidos por pessoas
físicas se cumpridos os requisitos abaixo:
1 - sejam proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço;
2 - as pessoas físicas que receberem sejam portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave,
hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante),
contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base
em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido
contraída depois da aposentadoria ou reforma, no período objeto da isenção;
3 - a moléstia grave seja comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em NEGAR
PROVIMENTO ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2202-009.737, de 04 de abril de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10886.720611/2019-21, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente Redator
Participaram da sessão julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo
Augusto Marcondes de Freitas e Sonia de Queiroz Accioly

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10886.720613/2019-11
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.739 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10886.720613/2019-11

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da R. Acórdão proferido pela 3a
Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília que julgou
improcedente a impugnação.
Segundo o Acórdão recorrido, contra o contribuinte qualificado nos autos foi
emitida a notificação de lançamento, referente ao imposto de renda de pessoa física, exercício
2017, ano-calendário 2016. Foi apurado saldo de imposto a restituir.
A exigência é referente à omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou
sem vínculo empregatício ou de rendimentos de aposentadoria ou pensão.
Na impugnação apresentada, o contribuinte, alega, que é portador de cardiopatia
grave e cumpre todos os requisitos do art. 30 da Lei 9.250/95. Acrescenta que a sua doença foi
atestada em Laudo Médico pelo cardiologista da rede oficial, Dr. Antônio de Pádua Medjalani
Pereira, CRM no 52.52149-9, integrante do quadro do Sus. Junta ao processo a documentação
que entende necessária a fundamentação do seu pleito.
O Colegiado de 1a instância proferiu decisão com dispensa de ementas.
Cientificado da decisão de 1a Instância, o contribuinte apresentou o presente
recurso voluntário.
O Recorrente insurge-se contra a omissão de rendimentos, ressaltando a isenção
em razão de moléstia grave. Busca o acolhimento dos laudos e atestados apresentados.
Juntou documentos.
Posteriormente, foi juntada Certidão de Óbito do Recorrente.
Esse, em síntese, o relatório
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, devendo ser conhecido.
A notificação de lançamento descreveu omissão de rendimentos, decorrentes de
declaração indevida de rendimentos como isentos, resultando no demonstrativo de
imposto devido, conclusivo de redução de imposto a restituir.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.739 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10886.720613/2019-11

No curso do processo administrativo fiscal, o Colegiado de Piso analisou a defesa e a
considerou improcedente, ao fundamento que (fls.):
O contribuinte alega que os rendimentos declarados são isentos do imposto de renda por
ser portadora de moléstia grave, conforme Laudo Médico Dr. Antônio de Pádua
Medjalani Pereira, CRM no 52.52149-9, integrante do quadro do Sus.
O pleito de isenção do contribuinte está previsto nos incisos XXXI e XXXIII, do art. 39,
do regulamento do imposto de renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26.03.1999,
que tem como base legal os incisos XIV e XXI, do art. 6o da Lei no 7.713, de 1988, com
alterações do art. 47, da Lei no 8.541, de 1992, e art. 30, § 2o, da Lei no 9.250, de 1995,
verbis:
(...)
Do dispositivo legal mencionado, depreende-se que a isenção deve ser concedida
se comprovados, concomitantemente: a) ser portador de moléstia
grave/profissional prevista em lei; b) que os rendimentos auferidos pelo portador
sejam decorrentes de aposentadoria, pensão ou reforma, incluindo-se quando
essas situações forem motivadas por acidente em serviço; c) que a enfermidade -
contraída antes ou após a aposentadoria, reforma ou pensão -, esteja devidamente
comprovada através de laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, devendo ser fixado o
prazo de validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de controle.
O dispositivo legal acima é claro: assiste o direito à isenção, desde que a
moléstia esteja devidamente comprovada em laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios,
bem como os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão.
Trata-se de lançamento de omissão de rendimentos em decorrência da
reclassificação dos rendimentos declarados como isentos de tributação para
tributáveis por entender a fiscalização não ter havido o cumprimento de uma das
condições para o usufruto da isenção do imposto de renda, no ano-calendário
examinado, relativamente aos proventos de aposentadoria. A fiscalização
registrou na descrição da infração que o Laudo Médico apresentado não é oficial.
Entende-se por laudo pericial o documento emitido por médico legalmente
habilitado ao exercício da profissão de medicina, integrante de serviço médico
oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios,
independentemente de ser emitido por médico investido ou não na função de
perito, observadas a legislação e as normas internas especificas de cada ente. Não
há provas nos autos deste processo de que o Dr. Antônio de Pádua é vinculado a
serviço médico da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios e
que estava a serviços destes quando da emissão do Laudo.
Com efeito, conclui-se que não prospera o pedido de isenção, pois não foram
preenchidos cumulativamente os requisitos necessários para usufruir a isenção
por moléstia grave prevista em lei sobre os proventos de aposentadoria,
recebidos no ano-calendário examinado. Trata-se de proventos de aposentadoria
(reserva remunerada), todavia, persiste a motivação do lançamento, qual seja, a
moléstia grave não foi comprovada mediante Laudo Médico Oficial nos termos
da legislação vigente.
Ressalte-se que o art. 111 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código
Tributário Nacional, determina a interpretação literal da legislação que disponha
sobre isenção. A Lei no 7.713 em seu art. 6o, com redação dada pelo art. 47 da
Lei no 8.541/1992, diz expressamente em seu texto que ficam isentos do imposto
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.739 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10886.720613/2019-11

de renda os rendimentos provenientes de aposentadoria, reforma e pensão
recebidos por portadores de doença prevista em lei.
Ante o exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação para manter o
lançamento.
Ora, ensejam a isenção do imposto de renda os rendimentos percebidos por pessoas
físicas, se cumpridos os requisitos abaixo:
1 – sejam proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço;
2 – as pessoas físicas que receberem sejam portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados
avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma, no período objeto da isenção;
3 – a moléstia grave seja comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico
oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Como indicado no R. Acórdão, os documentos juntados, especialmente o de fls. 12, não
podem ser aceitos como laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
De fato, o documento apresentado não foi emitido por serviço médico oficial.
No recurso, o Recorrente não trouxe elementos que afastassem a conclusão da
Autoridade Autuante ou do Colegiado de Piso.
Assim, acolhidos os fundamentos do R. Acórdão Recorrido como razão de decidir,
cumpre manter o crédito tributário constituído.
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente Redator

Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.739 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10886.720613/2019-11

Fl. 116
DF CARF MF
Original